Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. ABUSIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer proposta por menor impúbere, representado por seu genitor, determinou a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão diante de tentativa de rescisão unilateral pela operadora durante tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base no descumprimento dos requisitos legais e regulatórios para o encerramento contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem observância do prazo mínimo de notificação e sem a garantia da continuidade do tratamento médico em curso; (ii) verificar se é admissível a análise do pedido de adequação contratual não apreciado na sentença.
III. Razões de decidir
3. O pedido de readequação contratual formulado pela apelante constitui inovação recursal vedada, por não ter sido arguido em contestação e tampouco apreciado na sentença.
4. A rescisão unilateral do plano de saúde foi irregular por descumprimento do prazo mínimo de notificação de 60 dias, previsto na RN no 557/2022 da ANS e exigido para planos coletivos por adesão, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. A operadora não comprovou ter ofertado ao beneficiário plano de saúde individual ou familiar equivalente, sem necessidade de novo cumprimento de carência, conforme exigido pela Resolução ANS no 438/2018 e pela Resolução CONSU no 19/1999.
6. O cancelamento do plano durante o tratamento do menor, diagnosticado com TEA e submetido a terapias contínuas e multidisciplinares, afronta o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.
IV. Dispositivo
5. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1987250, 1933134, 1983501, 1946822, 1973959.